Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720526-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALVARO LUSTOSA PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução De Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de Álvaro Lustosa Pires (executado), processo n. 0703983-36.2020.8.07.0020. Compulsando os autos de origem, verifico que, no dia 29/04/2021, o Oficial de Justiça certificou que não procedeu ao cumprimento da diligência, uma vez que o executado Álvaro Lustosa Pires teria falecido consoante informação do senhor Luiz Claudio Flores, portaria, RG: 1756333/DF (ID 902240231). Por dever de cautela, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, esta Relatoria constatou a existência de Certidão de Óbito em nome de Álvaro Lustosa Pires, no bojo dos autos de no 0708759-11.2022.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. De todo modo, considerando que cabe ao agravante diligenciar no sentido de obter informações quanto à prova do óbito do agravado (executado), nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, c/c inciso I, do § 2o do artigo 313, ambos do Código de Processo Civil, deverá o recorrente juntar aos autos a respectiva certidão de óbito, bem como regularizar a sucessão processual, promovendo a substituição do polo passivo, se o caso. Por oportuno, consigno que a decisão ora agravada foi proferida no dia 26/05/2022, no bojo dos autos 0703983-36.2020.8.07.0020 – Execução de Título Extrajudicial, supostamente após o óbito do recorrido, motivo por que também DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE, para se manifestar a respeito, em observância ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, bem como dizer se persiste seu interesse recursal quanto a este agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entrementes, comunique-se ao juízo de origem o teor deste Despacho para providências que entender cabíveis. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator